Tribunal: TJDFT
Processo: 0735213-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735213-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO NUNES TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO NUNES TEIXEIRA contra decisão (ID 206266456) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proferida em ação coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões (ID 63201477), alega que: 1) a tese suscitada não se amolda ao contexto fático do presente cumprimento individual de sentença coletiva; 2) o título judicial coletivo proferido na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, possui todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracteriza como título genérico. Requer o provimento do recurso, para que o processo de origem prossiga. Preparo recolhido (ID 63201478). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator